Tribunal: STF
Processo: RHC 213351
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRECEDENTES. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REVISÃO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA: INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Túlio de Jesus da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 676.589/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC, em 26.3.2020, julgou parcialmente procedente a denúncia, para “ABSOLVER, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, os acusados Daniel Alves Júnior, Túlio de Jesus da Silva e Joilson Conceição da Silva do delito de corrupção de menor, previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90; (…) CONDENAR o réu DANIEL ALVES JÚNIOR (...) CONDENAR o réu JOILSON CONCEIÇÃO DA SILVA (…) CONDENAR o réu TÚLIO DE JESUS DA SILVA, brasileiro, solteiro, estudante, filho de Cristiane Maria de Jesus e Naciel Moura da Silva pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 65, inciso I, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa” (fls. 32-51, vol. 1).



    3. Em 17.6.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0008239-17.2019.8.24.0023/SC, interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 114-115, 122, 124-137, vol. 1). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS DEFENSIVOS.



    PRELIMINAR AVENTADA PELO ACUSADO TÚLIO - NULIDADE - RECONHECIMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - VÍCIO INCAPAZ DE AFASTAR A AUTORIA DELITIVA - PROVAS SUFICIENTES A AMPARAR A CONDENAÇÃO - IRREGULARIDADE QUE APENAS RETIRA O PESO DE UM RECONHECIMENTO FORMAL - PROVA QUE SE MOSTRA EFICAZ COMO ELEMENTO ADICIONAL PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - NULIDADE AFASTADA.



    I - Não obstante recente posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação’ (HC 598.886/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 27.10.2020), é certo que referido entendimento fez questão de consignar que esta prova não pode servir para condenação, ‘a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva’.



    II - Existindo nos autos prova segura e suficiente a apontar a autoria delitiva ao acusado, a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP mostra-se como mera irregularidade, a retirar o peso de um reconhecimento formal, servindo contudo como elemento adicional à formação do convencimento. 



    III – O art. 226 do CPP alimenta uma ordenação administrativa, de modo a conferir maior grau de segurança ao reconhecimento realizado pela vítima. Há que se destacar, contudo, que mesmo que realizado à revelia do procedimento legalmente previsto, o reconhecimento pessoal pode e deve ser tomado como prova testemunhal apta a amparar eventual condenação, tudo de acordo com a avaliação crítica e discricionária do julgador.



    ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR TODOS OS RÉUS - AVENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA - TESE RECHAÇADA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - OFENDIDO QUE DESCREVEU OS PORMENORES DA AÇÃO DELITIVA E RECONHECEU OS RÉUS COMO SEUS AUTORES EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE - RELATOS DE POLICIAIS CIVIS DESCREVENDO O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO QUE CULMINOU NO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS - TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DERRUIR O SÓLIDO ARCABOUÇO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.



    A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado por relatos ricos em detalhes e reconhecimento da autoria delitiva ofertada pelo ofendido, associado, ainda, aos testemunhos policiais que descrevem em pormenores o procedimento de reconhecimento -, despropositado se mostra falar na aplicação do princípio in dubio pro reo.



    DOSIMETRIA - PRETENSA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PELO ACUSADO TÚLIO - INSUBSISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE ARTEFATO BÉLICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA ATRAVÉS DA PROVA TESTEMUNHAL - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUE INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA. 



    Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2 2 , inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego, cabendo, então, ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.



    PLEITO DE TÚLIO PARA APLICAÇÃO DO DISPOSTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL - TESE AFASTADA - CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA MAJORAR A PENA COM AS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS - PRECEDENTES - SENTENÇA IRRETOCÁVEL.



    No caso de concurso de causas de aumento de pena, não se trata de um dever imposto ao magistrado a disposição que estabelece a possibilidade de limitação a um só aumento (art. 68, parágrafo único, CP), mas simples faculdade (TJSC, ACr n. 0000434-90.2018.8.24.0235, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 23.05.2019). 



    PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PRETENDIDA READEQUAÇÃO PARA O PATAMAR MÁXIMO PELO RÉU TÚLIO - INVIABILIDADE - ACUSADO QUE PARTICIPA DE PRATICAMENTE TODA A EMPREITADA DELITIVA, AINDA QUE EM AÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA - FRAÇÃO APLICADA (1/6) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS - MANUTENÇÃO DE RIGOR. 



    Sobretudo em respeito ao princípio da individualização da pena, tendo fixado o julgador fração de aumento dentro dos limites legais e de sua margem discricionária, de forma fundamentada e concreta, não há que se falar em desproporcionalidade na fixação da pena.



    RECURSOS DESPROVIDOS” (fls. 124-126, vol. 1).



    4. Em 25.6.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0008239-17.2019.8.24.0023/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 676.589/SC no Superior Tribunal de Justiça. Então, a defesa requereu medida liminar e pediu, “Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de (d.1) absolver o Paciente do crime de roubo circunstanciado por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação, uma vez que o reconhecimento fotográfico foi feito em desacordo com o art. 226 do CPP e não foi corroborado por outras provas produzidas sob contraditório; e, subsidiariamente, (d.2) aplicar apenas a causa especial de aumento de pena em decorrência do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2.º-A, I), excluindo a majoração pelo do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2.º, II), e, por consequência, reduzir a pena total definitiva imposta ao Paciente; e (d.3) aplicar a causa geral de diminuição de pena da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1.º) no patamar máximo de 1/3” (sic, fls. 3-25, vol. 1).



    Em 28.6.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 321).



    Em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Olindo Menezes, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, denegou o habeas corpus (e-doc. 331).



    Em 8.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE 1/6. PROPORCIONALIDADE.



    1. ‘A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal’ (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).



    2. Não se têm razões para alterar o entendimento, porquanto proferido em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva – no caso, reconhecimento fotográfico e pessoal – para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tendo a vítima relatado, inclusive, em seu depoimento judicial, com detalhes, a dinâmica delitiva, ‘citando expressamente os nomes de cada réu e a função realizada na execução do delito’.



    3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, presentes duas causas de aumento contidas na parte especial do Código Penal, ‘possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda’, uma vez que ‘O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes’ (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020).



    4. As instâncias ordinárias justificaram as causas de aumento de pena referentes à parte especial do Código Penal (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I), nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal , salientando a maior reprovabilidade da conduta tendo em vista o "prévio ajuste entre os acusados e a comunicação entre eles na execução do delito, assim como a evidente unidade de desígnios’, além do emprego de arma de fogo, de forma que correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento.



    5. Quanto à redução da pena pela participação de menor importância, a sentença limitou a atenuação ao patamar de 1/6, por considerar que ‘que a presença do réu Tulio, embora não determinante, já que o delito poderia realizar-se sem a sua colaboração, contribuiu consideravelmente para reforçar a ameaça aplicada e potencializar tanto o êxito da empreitada quanto o medo imposto ao ofendido’.



    6. A seu turno, destacou a Corte local que ‘o acusado, apesar de não estar presente no momento do roubo, colaborou desde o início, até o momento em que saiu do veículo da vítima, próximo ao local do assalto’, o que revela a proporcionalidade do parâmetro adotado no cálculo dosimétrico.



    7. Agravo regimental improvido” (e-doc. 343).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o reconhecimento fotográfico, além de não ter cumprido os requisitos do art. 226 do Código Processual Penal, foi colhido no inquérito policial, procedimento administrativo inquisitorial que não acolhe o contraditório e ampla defesa” (fl. 3, e-doc. 347).



    Assevera aplicável à espécie a “teoria do fruto da árvore envenenada, pois os depoimentos, da testemunha e da vítima, são combinados de uma prova inquisitorial, logo, data vênia, ilícita, tornando as demais comprovações ‘envenenadas’. Deste modo, o correto seria analisar a situação sem levar em conta as provas colhidas no momento inquisitorial, pois a investigativa colhe apenas os indícios, e não a certeza” (fl. 3, e-doc. 347).



    Ressalta que, “apesar de haver combinação com outras provas colhidas no decorrer do processo, cabe analisar que a base da decisão de autoria recai com um maior peso sobre o reconhecimento fotográfico, levando em conta que a memória humana é falha e pode ser influenciada por agentes externos (humanos ou não), tendo em vista a fragilidade da memória” (fl. 4, e-doc. 347).



    Argumenta “que não houve a devida fundamentação para a cumulação das majorantes, porquanto apenas citadas as majorantes e o quanto ambas serviriam para o sucesso da empreitada criminosa, deixando o juízo sentenciante de explicitar especificamente a cumulação” (fl. 5, e-doc. 347).



    Assevera que “o recorrente não participou da subtração, pois o réu Daniel havia mandado sair do veículo no início da prática do delito e, assim admitindo-se como verdadeira a versão da vítima, no sentido de que a participação do ora recorrente na execução criminosa limitou-se ao fato de ter ficado apenas no início da execução aos assaltantes, parece desproporcional e desrazoável a conclusão de que o recorrente teria sido, em verdade, principal autor do crime” (fl. 6, e-doc. 347).



    Defende que “as ações do recorrente no ato delituoso não fariam diferença, considerando que o crime aconteceria com ou sem a sua participação” (fl. 6, e-doc. 347).



    Estes os pedidos:



    “A reforma do r. acórdão do e. STJ para que:



    1) para absolver o recorrente do crime de roubo circunstanciado por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação, uma vez que o reconhecimento fotográfico foi feito em desacordo com o art. 226 do CPP e não foi corroborado por outras provas produzidas sob contraditório; ou



    2) aplicar apenas a causa especial de aumento de pena em decorrência do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2.º-A, I), excluindo a majoração pelo do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2.º, II), e, por consequência, reduzir a pena total definitiva imposta ao recorrente; bem como, aplicar a causa geral de diminuição de pena da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1.º) no patamar máximo de 1/3” (sic, fl. 6, e-doc. 347).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 362).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o parcial provimento do recurso ordinário em habeas corpus, “para que seja aplicado o aumento único previsto no art. 68 do CP, em razão do concurso de duas majorantes” (e-doc. 363).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Condenação por roubo majorado. 1. Autoria delitiva embasada em acervo probatório harmônico, constituído sob o crivo do contraditório em Juízo. Sem relevo que os procedimentos do art. 226 do CPP não tenham sido rigorosamente observados quando do reconhecimento fotográfico/pessoal em sede policial. 2. Dosimetria da pena conforme a lei penal e os fatos e as provas dos autos. 3. Pelo desprovimento” (e-doc. 367).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento de nulidade em razão de reconhecimento fotográfico, com o argumento de que as provas produzidas em juízo estariam viciadas pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. Subsidiariamente, pretende-se o afastamento de uma das causas de aumento, pela pretensa falta de fundamentação idônea para a aplicação concomitante das duas causas de aumento. Busca-se ainda o aumento da fração da causa de diminuição (e-doc. 347).



    8. Quanto à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico e falha na instrução processual na produção das provas que corroboraram o reconhecimento fotográfico, no acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 676.589/SC, ao negar provimento ao agravo regimental, com citação das decisões das instâncias ordinárias, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Busca a defesa a reforma da decisão agravada, declarando-se nulo o auto de reconhecimento fotográfico, porque inobservados os requisitos legais, ou, se assim não entendido, a revisão da dosimetria, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 1042-1052):



    Quanto ao pleito absolutório, extrai-se da sentença (fl. 766): 



    A respeito de como os acusados foram encontrados a vítima afirmou que: ‘foi via investigação ali do pessoal da DEIC né, eles me chamaram lá para né.



    Eu até pensei que o caso não ia para frente, mas me chamaram lá alguns dias depois para fazer um reconhecimento [...], aí chegando lá, ela, a investigadora, ela pegou abriu lá umas fotos que eles tinham em arquivo e perguntou, pelo que eu entendi ela sabe que esses rapazes agem nessa área, ou agiam né nessa área; aí ela botou algumas fotos, fui olhando, daí eu fui identificando ‘não, ó ele é mais ou menos assim, assado’, porque ele ficou aqui na minha cara, eu consigo ver ele ainda hoje [...], daí daqui a pouco elas ‘espera aí’, puxou mais esse daqui, aí era, aí bateu o Daniel ‘ah ele já é conhecido nosso, aí quem anda com ele eu já sei’, daí ela puxou era o Joilson, daí a gente conseguiu identificar bem. ’Questionado como reconheceu o acusado Túlio respondeu que "também da mesma forma, é tudo um grupinho né, eles tinha ali através dessas mídias sociais.’ Por fim, a vítima asseverou que pelas fotografias não teve dúvidas que se tratavam das mesmas pessoas que lhe assaltaram. Confirmou que posteriormente houve um reconhecimento pessoal no presídio e, da mesma forma, não houve dúvidas no reconhecimento dos acusados.



    Referente aos reconhecimentos a testemunha Márcia Fernandes Libardi informou que apresentaram as fotos do álbum para a vítima e houve o reconhecimento fotográfico. Posteriormente foi feito o reconhecimento pessoal também na penitenciária, onde resultaram positivos os dois reconhecimentos, tanto fotográfico, quanto pessoal. Outrossim, a testemunha Heliosa Petri confirmou em seu depoimento que a vítima, dentre as fotos dos suspeitos apresentadas, reconheceu Túlio de Jesus, Daniel Alves e Joilson, e teve um quarto indivíduo que não foi identificado.



    Daí se vê que pesam contra os réus o depoimento da vítima e de duas testemunhas indiretas, todas inquiridas em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. Em outras palavras: têm-se para vencer a presunção de não culpabilidade que milita em favor dos réus (art. 5º, LVII, da CF) indícios concatenados e provas. Portanto, em uma interpretação a contrariu sensu do art. 155 do CPP, assiste a este juízo subsídios bastantes para formar a convicção de que foram os réus os autores do assalto à vítima Cleber de Andrade.



    Diante disso, não restam dúvidas a respeito da autoria delitiva dos acusados Daniel Alves Júnior e Joilson Conceição da Silva e da participação de menor importância do acusado Túlio de Jesus da Silva.



    O acórdão foi assim fundamentado (fls. 131-132): 



    Inicialmente, impende refutar, desde logo, as alegações do acusado Túlio, tendentes a invalidar o reconhecimento de pessoa, uma vez que o entendimento dominante segue no sentido de que o art. 226 do CPP constitui mera diretriz, não redundando a sua inobservância na nulidade da prova (TJSC, ACr n. 0000060- 23.2014.8.24.0071, rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. em 24.10.2017, ACr n. 0045392-26.2015.8.24.0023, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 16.3.2017; ACr n. 0005783-39.2017.8.24.0064, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. Em 6.2.2018).



    Nesse ponto, vale destacar que não se ignora, por certo, posição recentemente externada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de 'mera recomendação' do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório’ (HC 598.886/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 27.10.2020). 



    Tal posição, destaca-se, mostra-se diametralmente oposta àquela anteriormente sustentada pelo próprio STJ (vide AgRg no HC 608.756/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 06.10.2020; RHC 131.400/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22.09.2020). 



    Contudo, a despeito disso, o próprio Superior Tribunal de Justiça faz questão de consignar que esta prova não pode servir para condenação, ‘a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva’. 



    E é justamente esta exceção, exposta na ementa do julgado paradigma, que permite a condenação dos acusados. Isso porque, não bastasse os reconhecimentos, fotográfico e pessoal, realizados na etapa policial, o ofendido (evento 164, VÍDE0383) não titubeou em confirmar o reconhecimento dos acusados no momento da audiência de instrução e julgamento, destacando que não possui dúvida quanto ao reconhecimento realizado e, inclusive, acabou narrando toda a empreitada delitiva, citando expressamente os nomes de cada réu e a função realizada na execução do delito, além de ressaltar que ficou com os acusados aproximadamente 40 minutos, de modo que teve capacidade de gravar as características físicas que levaram ao reconhecimento dos acusados. 



    Com efeito, o art. 226 do CPP alimenta uma ordenação administrativa, de modo a conferir maior grau de segurança ao reconhecimento realizado pela vítima. Há que se destacar, contudo, que mesmo que realizado à revelia do procedimento legalmente previsto, o reconhecimento pessoal pode e deve ser tomado como prova testemunhal apta a amparar eventual condenação, tudo de acordo com a avaliação crítica e discricionária do julgador.



    O que não se pode admitir, com a máxima vênia a entendimentos diversos, é que o depoimento da vítima seja ‘fatiado’, tomando-se como verdadeiro em relação aos fatos narrados, até porque, segundo a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, as palavras da vítima em crimes desse jaez toma especial relevância (AgRg no Ag no REsp 1561836/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 19.04.2018), e simplesmente ignorar o seu reconhecimento realizado em audiência.



    Em outras palavras, embora não ingresse nos autos como reconhecimento formal, adentra como prova testemunhal que, analisada em conjunto com os demais elementos, pode e deve ser utilizada para formação de convencimento do magistrado.



    Logo, afasta-se a prefaciai em testilha.



    Como se vê, entenderam as instâncias ordinárias que o reconhecimento fotográfico foi corroborado por todo o restante do conjunto probatório.



    Destacou-se que não bastasse os reconhecimentos, fotográfico e pessoal, realizados na etapa policial, o ofendido [...] não titubeou em confirmar o reconhecimento dos acusados no momento da audiência de instrução e julgamento, destacando que não possui dúvida quanto ao reconhecimento realizado e, inclusive, acabou narrando toda a empreitada delitiva, citando expressamente os nomes de cada réu e a função realizada na execução do delito, além de ressaltar que ficou com os acusados aproximadamente 40 minutos, de modo que teve capacidade de gravar as características físicas que levaram ao reconhecimento dos acusados. 



    Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial constitui elemento de convicção idôneo para fundamentar a condenação quando corroborado por outras provas, exatamente como ocorreu na espécie.



    Ademais, da leitura da fundamentação do acórdão recorrido, conclui-se que para rever a conclusão do julgado, acolhendo-se a tese defensiva, seria necessária a incursão na seara probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, cito os seguintes precedentes: (…)



    Como visto, entenderam as instâncias ordinárias que o reconhecimento fotográfico, que não foi a única prova a arrimar a condenação, foi corroborado por todo o restante do conjunto probatório.



    Assim, não se têm razões para alterar o entendimento, porquanto proferido em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva – no caso, reconhecimento fotográfico e pessoal – para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tendo a vítima relatado, inclusive, em seu depoimento judicial, com detalhes, a dinâmica delitiva, ‘citando expressamente os nomes de cada réu e a função realizada na execução do delito’. 



    Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, embora não possa o reconhecimento fotográfico fundamentar, isoladamente, decisão condenatória, possui valor probante, a ser sopesado quando acompanhado e reforçado por outros elementos de convicção, como no caso” (fls. 2-12, e-doc. 344). 



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação e ressaltou a existência de outras provas na instrução processual e a ratificação em juízo do reconhecimento fotográfico.



    Na espécie vertente, as instâncias competentes certificaram que o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo e corroborado pela instrução probatória, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar o entendimento das instâncias antecedentes importaria em revolvimento do acervo fático-probatório. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 207.430-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS